Tribunal: TJDFT
Processo: 0705524-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705524-76.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PAULO ROBERTO VALLE CIRILO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECISÃO EM EXECUÇÃO COLETIVA DETERMINANDO A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS EXEQUENTES. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva, condenando o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios. 1.1. Pretensão do exequente de reforma da sentença, para conceder a assistência judiciária gratuita e afastar a ocorrência de prescrição. 2. Ocorre a preclusão lógica do pedido de gratuidade de justiça quando a parte realiza o recolhimento das custas recursais, pois o ato é incompatível com a alegação de carência de recursos para arcar com os encargos processuais. 3. Na origem, trata-se de cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 15.106/93 (0000805-28/1993), que condenou a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos seus servidores a título de contribuição previdenciária, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. 3.1. O juízo sentenciante entendeu que a ação coletiva de conhecimento transitou em julgado em 13/04/1998 e o exercício da pretensão executória pelo SINDSAÚDE data de 18/07/2010, ou seja, mais de cinco anos após o efetivo trânsito em julgado. Ressaltou que a mora do ente público em apresentar documentação para liquidação de julgado não tem o condão de interromper o prazo prescricional. 4. Segundo o art. 1o do Decreto no 20.910/32 e a Súmula no 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da demanda, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto no 20.910/32 e Súmula no 383/STF. 4.1. No caso, em que pese o lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a data do trânsito em julgado da sentença coletiva (13/04/1998) e a propositura da respectiva ação executiva coletiva (agosto de 2010), a alegação de prescrição suscitada à época quedou rejeitada, conforme decidido por ocasião do AGI no 2011.00.2.005634-2. 4.2. Diante do tumulto processual, foi determinada, em 10/05/2019, a intimação dos beneficiados a fim de distribuírem, aleatoriamente, demanda própria. 4.3. O apelante requereu a desistência do pedido formulado na execução coletiva distribuindo o presente cumprimento individual. 4.4. Em outros dizeres: o cumprimento individual de sentença em epígrafe decorre de decisão de desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo Sindicato dentro do prazo legal, o que afasta a prejudicial em questão. 4.5. Além disso, o ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 4.6. Conforme andamento processual, considerando que essa execução coletiva ainda perdura, tem-se por interrompido o prazo para o manejo do cumprimento individual da sentença coletiva, não havendo que falar em prescrição. 5. Recurso provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, porque a pretensão está fulminada pela prescrição, em virtude do decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória no processo de conhecimento e o pedido de cumprimento individual de sentença coletiva; b) artigo 9o do Decreto 20.910/1932, 219 do Código de Processo Civil, e enunciado 383 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto a interrupção da prescrição pelo ajuizamento da execução coletiva até o transito em julgado da respectiva sentença somente ocorre nas hipóteses em que a execução coletiva é extinta em face da ilegitimidade do sindicato; bem como que, interrompido o prazo prescricional pela citação válida, este volta a correr pela metade, a partir do ato interruptivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 9o do Decreto 20.910/1932 e 219 do CPC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015